Tribunal: TJDFT
Processo: 0707244-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Conflito de competência cível. Direito processual civil. Competência territorial. Relação de consumo. Domicílio do consumidor. Conflito acolhido.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina contra o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, que declinou da competência para processar e julgar ação de busca e apreensão interposta por instituição financeira em face de consumidor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar qual o juízo competente para processar e julgar ação de busca e apreensão, em decorrência de relação de consumo entre as partes e face ao domicílio do réu.
III. Razões de decidir
3. A ação de busca e apreensão foi interposta por instituição financeira contra consumidor, com cláusula de alienação fiduciária, cujo contrato declara que o réu possui domicílio em Samambaia.
3.1. A decisão do Juízo Suscitado equivocou-se ao considerar a terceira interessada como parte ré na ação e declinar da competência em razão do domicílio da terceira interessada.
3.2. A competência territorial em matéria de consumo é absoluta, em sendo o consumidor o réu, e deve ser fixada no domicílio do consumidor, conforme precedentes do STJ e desta Câmara Cível.
3.3. Não há prova nos autos de que o réu tenha domicílio em Planaltina, devendo prevalecer a perpetuatio jurisdictionis.
IV. Dispositivo e tese
4. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “A competência territorial em matéria de consumo, em sendo o consumidor o réu, é absoluta e deve ser fixada no domicílio do consumidor.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 43.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 12.06.2013, p. 17.06.2013. STJ, AgRg no AREsp 687.562/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. 19.05.2015, p. 01.06.2015. TJDFT, 07193653220208070000, Rel. Hector Valverde, 1a Câmara Cível, j. 27.07.2020, p. 06.08.2020. TJDFT, 07138987220208070000, Rel. Carlos Rodrigues, Rel. Designada Maria Ivatônia, 1a Câmara Cível, j. 31.08.2020, p. 14.10.2020.